Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESP No 1951888/RS E RESP No 1951662/RS TEMA 1132 STJ. MORA. COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO. IRRELEVANTE. BOA-FÉ CONTRATUAL. EMENDA DA INICIAL. DESNECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.
2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969).
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1951888/RS e REsp no 1951662/RS (Tema 1132), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
4. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a notificação pessoal ou recebimento por terceiros.
5. No caso dos autos, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo devedor no contrato, devendo ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, em atenção ao princípio da boa-fé contratual.
6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.